Tribunal: STF
Processo: Rcl 65380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14 no Processo 0001138-12.2022.5.14.0003, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



     “O Ministério Público do Trabalho, em sua peça inaugural, postulou o seguinte [...]



     A ação versa sobre uma série de reformas estruturais a serem promovidas para garantir o trabalho dos reeducandos, sob o argumento de que os problemas estruturais nas unidades implicaria na violação de normas de saúde e higiene previstas nas normas regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho, editados com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 



     Diante do quadro, em que evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação proposta, foi arguida a incompetência em sede de contestação, o que restou rejeitado pela sentença proferida: [...]



     O processo foi objeto de recurso ordinário, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que manteve a competência da Justiça Laboral, sob os seguintes fundamentos: [...]



     Não há dúvida de que o acórdão proferido promove desafio a autoridade do julgado deste Colendo Supremo Tribunal Federal, pois, em que pese esta Corte Suprema ter compreendido que a leitura do art. 114 da Constituição Federal deve excluir qualquer interpretação que permita a tramitação no âmbito da Justiça do Trabalho de ações que envolvam o poder público e seus servidores, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a competência da Justiça do Trabalho, a despeito do posicionamento do STF” (doc. 1, pp. 2-11; sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    A inobservância de regra de competência, fixada em interpretação do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI n.º 3395, gera violação ao princípio do devido processo legal, do juiz natural, mediante o processamento de ação judicial em via diversa da constitucionalmente competente, sujeita a prazos mais estreitos, com a agravante de que as regras impostas ao RECLAMANTE não encontram previsão legal, já que destinadas a empresas, por força do art. 7º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A aplicação de normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT ao Estado demandaria a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da CLT por meio do pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o que não ocorreu no vertente caso, revelando violação, igualmente, ao enunciado de súmula vinculante n.º 10, que impõe ao sujeição ao pleno do respectivo Tribunal da decisão que afasta ou nega vigência a dispositivo de lei expresso. 



    Por fim, é importante registrar que apesar do acórdão argumentar que se tratam de normas de saúde e higiene aplicáveis aos policiais civis do Estado de Rondônia, muitas das medidas determinadas pelo acórdão são verdadeiras determinações de realização de obras públicas não emergenciais, diante do grau de prioridades do Poder Público Estadual, sujeito a uma série de outros investimentos mais urgentes, o que, igualmente, viola o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 11-12 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que:



    A presente ação, objeto de reclamação constitucional, assim como outras que tramitam na Justiça do Trabalho, partem de uma interpretação equivocada da súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, que em momento algum atribuiu para a Justiça do Trabalho a competência para julgar a relação travada entre servidores públicos e o ente público que o remunera, mas restringe-se a tratar de trabalhadores (vínculo celetista) e o descumprimento de normas da CLT, igualmente inaplicável aos servidores públicos por força do art. 7º da CLT. 



    Inicialmente, como desde a fase inicial tem sido afirmado pelo Reclamante, é notório observar que uma vez atendidas as medidas contidas na exordial, estar-se-á englobando servidores públicos, mais especificamente, servidores da secretaria estadual de segurança pública, serviço de atividades-fim, o que é incontroverso nos autos e admitido pela decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. 



    Nestes termos, é certo dizer que a Súmula 736 do STF não tem aplicação ao caso em tela, assim como mencionado pela autoridade judiciária a quo, vez que editada anteriormente à Emenda Constitucional n. 45/2004.



    Agora, e a bem da verdade, o principal ponto que robustece a presente reclamação é o fato da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não observar o posicionamento pacifico e vinculante do Supremo Tribunal Federal dado em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que tramitou sob n.º 3395-6 no âmbito do STF, ou seja, está nítido o desafio a autoridade do STF. 



    Logo, ao eleger percorrer caminho diverso do cristalizado jurisprudencialmente e ao colidir frontalmente com o atual entendimento pacificado pela decisão proferida pela Suprema Corte Constitucional nos autos da ADI n. 3395-6, houve nítido desafio à autoridade do STF, pois já se mostra consolidado o entendimento de que não cabe à JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar e julgar as causas que envolvam servidores estatutários, a saber: [...] (doc. 1, pp. 12-13; sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    - Que seja julgado, monocraticamente, procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar a r. decisão proferida pela Segunda Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho nos autos 0001138-12.2022.5.14.0003 do e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 3395-6; 



    - Que, acaso não atendido o pedido acima, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão do andamento do feito, no bojo do qual houve afronta à autoridade da r. decisão emanada na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 3395-6, com o fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos; 



    - Que, no mérito, seja julgado procedente a RECLAMAÇÃO, determinando a cassação definitiva da r. decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho (doc. 1, pp. 18-19 – sem os grifos do original).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contestação (doc. 17).



    A Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento do feito (doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, assim decidiu: 



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (grifei). 



    Como se vê, esta Suprema Corte assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, prescreve a Súmula Vinculante 10: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. O ato reclamado, na parte que interessa, guarda o seguinte teor:



    2.2.2 Da (in)competência da Justiça do Trabalho 



    O DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PÚBLICOS - DER alega que o objeto da lide envolve trabalho de apenados, sem vínculo empregatício, regido por termo de Convênio n. 013/PGE-2019, firmado entre o DER/RO, o Estado de Rondônia (através da Secretaria de Justiça - SEJUS) e o Fundo Penitenciário Estadual-FUPEN, com objetivo de contribuir na reinserção do apenado à sociedade e remição da pena. 



    Defende que a relação havida entre um reeducando em regime semiaberto e o DER/RO é de natureza jurídico-administrativa, não trabalhista, logo, não comporta aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho. Cita jurisprudência e afirma que a competência para fiscalizar as condições de trabalho dos apenados, dentro do sistema prisional, é da Justiça Comum, mediante atuação da Vara de Execução Penal, o que inclui, também, as questões relativas à segurança do trabalho e ao cumprimento dos direitos dos reeducandos. 



    Entende que a Súmula n. 736 do STF deve ser aplicada apenas aos trabalhadores em sentido "stricto". Por fim, pede que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, com remessa do processo à Justiça Estadual, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. 



    A preliminar foi rejeitada em primeira instância, pelos seguintes fundamentos: [...]



    A competência da Justiça Comum, como se sabe, é residual. Cumpre dizer, somente se verifica a competência da Justiça Comum no caso de não ser a Justiça Especializada (Eleitoral, Militar e do Trabalho) competente. 



    A meu ver, esta ação, tal como defende o Ministério Público do Trabalho, tem por causa de pedir aspectos intimamente ligados à relação de trabalho, pois pretende a abstenção de conduta ilícita praticada pelo réu quanto à inobservância das normas relacionadas à medicina e segurança no ambiente laboral, atraindo, assim, a competência da Justiça do Trabalho, na forma do inciso I do art. 114 da CR/88. 



    O Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da EC n. 45/2004, já havia definido que a competência da Justiça do Trabalho se verifica quando a causa de pedir e o pedido são de natureza trabalhista. 



    Com efeito, os pedidos formulados na inicial fundamentam-se na proteção ao meio ambiente de trabalho, logo, independentemente do vínculo jurídico entre o órgão da administração pública e os trabalhadores, a competência é desta Justiça Especializada, porquanto o direito ao um meio ambiente de trabalho hígido e seguro é conferido pela Constituição Federal (art. 7º, XXII e 39, §3º) a trabalhadores regidos pela CLT ou por regime estatutário. 



    Eis o verbete sumular 736 do STF, ‘verbis’: [...]



    Registro que não é o caso da aplicação do entendimento expresso pelo STF na ADI 3.395, porque as premissas que orientaram aquela decisão não se repetem no contexto desta ação. Além disso, não se discute a modalidade de vínculo (se celetista ou administrativo) que une os apenados aos requeridos ou outros direitos decorrentes de tal liame, logo, a jurisprudência citada no apelo não influencia do desfecho do caso em análise. 



    Como bem ressaltado na sentença, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula n. 736, reconhece-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas sobre segurança e saúde dos trabalhadores, abrangendo todos os tipos de vínculos.



    Nesse sentido: [...]



    Enfim, entendo que as questões fáticas e jurídicas abordadas na petição inicial proposta pelo Ministério Público do Trabalho conduzem à conclusão inarredável de que a competência para processá-la e julgá-la é da Justiça do Trabalho, porquanto tem por objeto impor aos requeridos o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, o que basta para a incidência da ressalva contida na parte final do inciso I do art. 109 da CF/88.



    Sendo assim, rejeito a preliminar (doc. 8, pp. 378-382).



    Primeiramente, cumpre observar que a Ação Civil Pública – ACP originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho – MPT contra o Departamento de Estradas de Rodagem de Transportes do Estado de Rondônia e o Estado de Rondônia, após constatação, em força tarefa ministerial, de diversas situações críticas no ambiente laboral dos presídios de Porto Velho. 



    Na referida ACP, o MPT requereu diversas obrigações de fazer e não fazer a serem imputadas aos requeridos, com objetivo de garantir “que os apenados sejam colocados em ambientes de trabalho hígidos e seguros”(doc. 7, p. 26).



    O Estado reclamante arguiu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, no entanto o pleito foi indeferido nas instâncias ordinárias.



    O ato reclamado, acima transcrito, manteve a competência da Justiça laboral, por entender que a ação “tem por causa de pedir aspectos intimamente ligados à relação de trabalho, pois pretende a abstenção de conduta ilícita praticada pelo réu quanto à inobservância das normas relacionadas à medicina e segurança no ambiente laboral”.



    Ademais, ressaltou que “os pedidos formulados na inicial fundamentam-se na proteção ao meio ambiente de trabalho, logo, independentemente do vínculo jurídico entre o órgão da administração pública e os trabalhadores, a competência é desta Justiça Especializada”.



    Desse modo, constato que os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF, in verbis:



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Ademais, constato que não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, conforme já exposto, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. 



    Outrossim, nenhum servidor público figura nos polos ativo ou passivo da ação objeto desta reclamação, os quais estão preenchidos, respectivamente, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Poder Público.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.



    2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto (Rcl 3.303/PI, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2008).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. 



    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. 



    IV – No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí. 



    V - Agravo improvido (Rcl 8.866 AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º/12/2011).



    RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 



    1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 



    2. Agravo regimental desprovido (Rcl 20.744 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 42.011 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/9/2020).



    Na mesma linha, cito o seguinte acórdão proferido em reclamação proposta também pelo Estado de Rondônia:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 52766 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/08/2022)



    Também no mesmo sentido: Rcl 53.229/RO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/5/2022; e Rcl 59485/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/5/2023



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Deixo de condenar em honorários, considerando a natureza do beneficiário do ato reclamado.



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator